Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. RESSALVA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU QUALQUER OUTRA RESISTÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VERIFICAÇÃO. ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2.. Na hipótese, de forma expressa, clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o desprovimento do apelo interposto pelos embargantes, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. A manifestada intenção de prequestionamento apresentada pelos embargantes se revela desnecessária, inclusive para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores, seja porque na verdade revela nítida tentativa que confrontação do entendimento jurídico utilizado pela Corte, o que é inadmissível na presente via, seja porque a norma suscitada se encontra adequada e expressamente ponderada no acórdão.
6. Embargos de declaração rejeitados.